Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIROS EM CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ESTORNO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, assim como a prova do dano e do nexo de causalidade. Uma vez não comprovada tanto a prática de ato ilícito quanto o dano, não há como se reconhecer o direito indenizatório perseguido.
2. Embora a responsabilidade do agente financeiro seja objetiva e o dano moral seja in re ipsa, ou seja, independa de prova, é certo que a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para o preenchimento dos requisitos autorizadores.
3. A despeito da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciado na ocorrência de fraude de terceiro praticada na conta bancária do correntista, não se pode reconhecer o ato ilícito da instituição financeira que prontamente diligenciou no sentido de evitar maiores danos ao consumidor, providenciando o estorno de valores.
4. A célere identificação da fraude e o rápido estorno de valores, constituem exercício regular do direito e do dever da instituição financeira e não podem configurar o dano moral.
5. A correção monetária configura tão somente a reposição do valor real da moeda, no caso, sendo o INPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.